Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A REVISÃO DE ABONO PERMANÊNCIA FUNDAMENTADO EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. PEDIDO ADMINISTRATIVO APRESENTADO ANTERIORMENTE PELO SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DO PRAZO PELA METADE NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 9o DO DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CABIMENTO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Consoante a regra estabelecida no artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, [n]ão corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
2.1. Interrompida a prescrição, o prazo prescricional recomeça a correr, pela metade, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, na forma prevista no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932.
3. Observado que, no caso concreto, o sindicado da categoria profissional da qual o impetrante é integrante apresentou requerimento administrativo objetivando a aplicação do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 942 aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, com a consequente conversão do tempo especial em comum, no período que ultrapasse o mínimo legal de atividade de natureza estritamente policial, tem-se por configurado fato gerador da suspensão do prazo prescricional em benefício de todos os servidores filiados.
3.1. Tendo em vista que o requerimento administrativo de revisão do abono permanência foi apresentado em data anterior ao decurso do prazo prescricional previsto no artigo 1o c/c artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, tem-se por impositiva a concessão da segurança, para que, afastada a prescrição reconhecida administrativamente, seja determinado o exame do pleito por parte da autoridade apontada como coatora.
4. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas.